Tribunal: STJ
Processo: 0012833-24.2014.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021151 - SP(2025/0307715-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: TOMY DIAS ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALEXSANDRE DE ANDRADE CRUCI
ADVOGADO
: JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: TATIANA ALVES DA SILVA LUZ
ADVOGADO
: JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236075
INTERES.
: VILMAR SILVA LEITE
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: ALEX SANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: RODRIGO JOSE TRABANCA
ADVOGADOS
: JESSICA TALISSA MOLINA DE OLIVEIRA - SP319453
CLAUDIO LANSONI COLOMBI - SP321846
INTERES.
: ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: AQUINALDO MAGNO MONTENEGRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: EDIVALDO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
INTERES.
: EVA LORENI SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO PISARA VICTORIANO - SP133606
INTERES.
: VALMIR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ FILHO - SP103654
LUCAS FERNANDES - SP268806
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
.
CONTRABANDO
DE
CIGARROS
E
OPERAÇÃO
REVANCHE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA POR
INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE
Documento eletrônico VDA54681661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 77992bb7-8ec8-40d8-a507-04b9a644b50e

INADMISSÃO NA ORIGEM. TESE DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO
ARGUIDA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA DA TEMPESTIVIDADE. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III,
DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. PUBLICAÇÃO
CPC/2015
EM NOME DE TODOS OS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO
AGRAVANTE. DESNECESSIDADE. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54681661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 77992bb7-8ec8-40d8-a507-04b9a644b50e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021151 - SP(2025/0307715-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: TOMY DIAS ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALEXSANDRE DE ANDRADE CRUCI
ADVOGADO
: JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: TATIANA ALVES DA SILVA LUZ
ADVOGADO
: JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236075
INTERES.
: VILMAR SILVA LEITE
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: ALEX SANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: RODRIGO JOSE TRABANCA
ADVOGADOS
: JESSICA TALISSA MOLINA DE OLIVEIRA - SP319453
CLAUDIO LANSONI COLOMBI - SP321846
INTERES.
: ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: AQUINALDO MAGNO MONTENEGRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: EDIVALDO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
INTERES.
: EVA LORENI SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO PISARA VICTORIANO - SP133606
INTERES.
: VALMIR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ FILHO - SP103654
LUCAS FERNANDES - SP268806
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
.
CONTRABANDO
DE
CIGARROS
E
OPERAÇÃO
REVANCHE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA POR
INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE
Documento eletrônico VDA54681660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:25
Código de Controle do Documento: 22f0c362-4261-4c9d-8353-5301aa7a095b

INADMISSÃO NA ORIGEM. TESE DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO
ARGUIDA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA DA TEMPESTIVIDADE. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III,
DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. PUBLICAÇÃO
CPC/2015
EM NOME DE TODOS OS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO
AGRAVANTE. DESNECESSIDADE. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TOMY DIAS ELEUTERIO DA
SILVA contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por ele
manejado (fls.
):
10.955/10.957
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
.

OPERAÇÃO
REVANCHE
CONTRABANDO
DE
CIGARROS
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA
DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253,
CPC/2015
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Argumenta o agravante equívoco na aplicação da Súmula 182/STJ,
afirmando existir impugnação específica e tratar-se de matéria de ordem pública (fls.
).
11.260/11.261
Sustenta nulidade absoluta da intimação por ausência do nome de
advogado constituído na publicação, em violação do
§ 2o, do Código de
art. 272,
Processo Civil, requerendo a republicação do acórdão dos embargos de declaração
(fls.
).
11.261/11.265
Defende que a suposta intempestividade deve ser afastada, pois a certidão
se baseou em publicação juridicamente inválida e, inexistindo intimação válida, não há
termo inicial do prazo recursal (fls.
).
11.262/11.263
Asserta a necessidade de processamento do agravo em recurso especial,
por versar exclusivamente matérias de direito, sem reexame probatório, envolvendo
nulidades e violação direta da legislação federal (fl. 11.263).
Sustenta atipicidade da conduta de contrabando, afirmando que cigarros
não são mercadoria proibida e que os incisos IV e V do § 1o do
-A do Código
art. 334
Penal não se aplicam ao caso, por tratar de atividade comercial interna de produtos
irregulares dependentes de registro (fls.
).
11.277/11.280
Documento eletrônico VDA54681660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:25
Código de Controle do Documento: 22f0c362-4261-4c9d-8353-5301aa7a095b

Defende a inaplicabilidade do crime de organização criminosa, por ausência
de estabilidade e permanência, bem como de infrações penais subjacentes,
requerendo absolvição (fls.
).
11.280/11.285
Alega litispendência com processo na 1a Vara Federal de Mogi das
por identidade de fatos e interceptações, configurando
(fls.
Cruzes/SP,
bis in idem
).
11.285/11.289
Argumenta ilegalidade na dosimetria, com
pela consideração da
bis in idem
reincidência como maus antecedentes e como agravante, invocando a Súmula 241 do
Superior Tribunal de Justiça (fls.
).
11.290/11.291
Sustenta indevida aplicação da continuidade delitiva, por inexistência de
crimes da mesma espécie e por fundamentação genérica, caracterizando bis in idem
(fls.
).
11.291/11.292
Defende o afastamento da inabilitação para dirigir, por ausência de pedido
acusatório e de provas de uso da habilitação na prática delitiva, apontando decisão
(fls.
).
extra petita
11.292/11.293
Ao final da peça recursal, REQUER o recebimento e processamento do
presente AGRAVO REGIMENTAL a fim de admitir de [sic] determinar a republicação
do ato ordinatório, e consequentemente determinar a admissão do Recurso Especial
diante de todas as afrontas aos preceitos da Lei Federal, e que no final seja DADO
PROVIMENTO para o fim de reconhecer as afrontas à Lei Federal. Assim sendo, no
(fls.
).
mérito pugna pela ABSOLVIÇÃO do Agravante
11.293/11.294
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Razão não assiste ao agravante.
Verifica-se que a decisão agravada assentou dois pontos: (i) inadmissão do
agravo em recurso especial por intempestividade do recurso especial na origem
(certidão – fl. 10.172); e (ii) ausência de impugnação específica do óbice de
intempestividade na própria peça de agravo em recurso especial, destacando que o
recorrente “sustenta a tempestividade de modo genérico”, sem demonstrar contagem
do prazo, termo inicial e final, feriado local ou suspensão de prazos, aplicando o
Documento eletrônico VDA54681660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:25
Código de Controle do Documento: 22f0c362-4261-4c9d-8353-5301aa7a095b

III, do CPC, o
o do Código de Processo Penal e a
(fls.
art. 932,
art. 3
Súmula 182/STJ
).
10.956/10.957
O agravo regimental, por seu turno, procura afastar a incidência da
alegando que houve impugnação e que se trata de matéria de ordem
Súmula 182/STJ
pública, centrando-se na nulidade absoluta da intimação por ausência do nome de
advogado constituído na publicação, com violação do
§ 2o, do Código de
art. 272,
Processo Civil, o que impediria a fluência do prazo recursal e infirmaria a
intempestividade. Defende o afastamento da certidão por se apoiar em publicação
, requerendo a republicação do acórdão dos embargos de
juridicamente inválida
declaração para inclusão do patrono e sustentando a necessidade de processamento
do agravo em recurso especial por versar matérias exclusivamente jurídicas (nulidades
e violação direta da lei federal), sem reexame probatório.
Conforme disposto na decisão agravada, exige-se, como condição de
impugnação específica, a demonstração concreta da tempestividade (contagem,
, sendo destacada sua ausência no
termo inicial e final,
)
feriados/suspensões
agravo em recurso especial. Com efeito, o agravo regimental contrapõe o fundamento
da intempestividade propondo a invalidação do termo inicial, porém não deduz, nas
passagens indicadas, a contagem detalhada do prazo com datas e marcos
processuais; sua impugnação é construída pela tese de nulidade da intimação, e
não pela demonstração objetiva de tempestividade.
A decisão agravada aplicou a
porque o agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial
,
não impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão
limitando-se a alegações genéricas de tempestividade (fls.
), à luz do
10.956/10.957
III, do CPC e do
o do Código de Processo Penal.
art. 932,
art. 3
O agravo regimental afirma equívoco na aplicação da Súmula 182/STJ
porque teria havido impugnação específica – nulidade da intimação – matéria de ordem
pública não sujeita a rigor formal, deslocando o debate do ônus de demonstrar
tempestividade para a invalidade da intimação; contudo, à luz do fundamento
aplicado, a decisão cobrava impugnação concreta do óbice de intempestividade
nos moldes de
inicial, e o agravo regimental não confronta esse
contagem/termo
ponto com elementos cronológicos objetivos, sustentando, em vez disso,
.
nulidade do ato de publicação
Em reforço, nos termos do Parecer da Procuradoria-Geral da República, ao
interpor o Agravo em Recurso Especial, o Agravante não impugnou de forma
específica o fundamento da decisão agravada relacionado ao óbice da
Documento eletrônico VDA54681660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:25
Código de Controle do Documento: 22f0c362-4261-4c9d-8353-5301aa7a095b

intempestividade, pois não apresentou um argumento sequer em sentido contrário, e
(fl. 10.920).
tão somente se limitou a reprisar as alegações contidas no apelo especial
Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça entende que
quando não há pedido de publicação exclusiva em nome de determinado
causídico, a publicação feita em nome de qualquer um dos advogados
constituídos é válida e suficiente para dar publicidade ao ato e assegurar o
(AgRg no

exercício da ampla defesa no processo penal
AREsp n. 2.176.091/CE,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
–
8/11/2022,
18/11/2022
grifo nosso).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54681660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:25
Código de Controle do Documento: 22f0c362-4261-4c9d-8353-5301aa7a095b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0307715-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.021.151 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00045812720174036181 00085720420174036181 00128332420144036181
00129597420144036181 128332420144036181 129597420144036181
45812720174036181 50065196420204036181 85720420174036181
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEXSANDRE DE ANDRADE CRUCI
ADVOGADO
: JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
AGRAVANTE
: TATIANA ALVES DA SILVA LUZ
ADVOGADO
: JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236075
AGRAVANTE
: VILMAR SILVA LEITE
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
AGRAVANTE
: TOMY DIAS ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
AGRAVANTE
: RODRIGO JOSE TRABANCA
ADVOGADOS
: JESSICA TALISSA MOLINA DE OLIVEIRA - SP319453
CLAUDIO LANSONI COLOMBI - SP321846
AGRAVANTE
: ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
AGRAVANTE
: AQUINALDO MAGNO MONTENEGRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: EDIVALDO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
AGRAVANTE
: EVA LORENI SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO PISARA VICTORIANO - SP133606
AGRAVANTE
: VALMIR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ FILHO - SP103654
LUCAS FERNANDES - SP268806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TOMY DIAS ELEUTERIO DA SILVA
C54260544949441<902092@
2025/0307715-0 - AREsp 3021151 Petição : 2026/0009416-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:09:56
Código de Controle do Documento: F3B73FA4-39BD-4CC4-ADBD-E879D714896E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0307715-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.021.151 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: JOSÉ AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP173187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALEXSANDRE DE ANDRADE CRUCI
ADVOGADO
: JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: TATIANA ALVES DA SILVA LUZ
ADVOGADO
: JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236075
INTERES.
: VILMAR SILVA LEITE
INTERES.
: ALEX SANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
INTERES.
: RODRIGO JOSE TRABANCA
ADVOGADOS
: JESSICA TALISSA MOLINA DE OLIVEIRA - SP319453
CLAUDIO LANSONI COLOMBI - SP321846
INTERES.
: ROBERTO ELEUTERIO DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO QUINTAS GOMES - SP178938
MARCIO SOUZA DA SILVA - SP195400
HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
HERCULANO XAVIER DE OLIVEIRA - SP204181
JEFERSON CARLOS BRITTO DE ALCANTARA - SP309467
INTERES.
: AQUINALDO MAGNO MONTENEGRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: EDIVALDO LUIZ DE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
INTERES.
: EVA LORENI SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO PISARA VICTORIANO - SP133606
INTERES.
: VALMIR VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ FILHO - SP103654
LUCAS FERNANDES - SP268806
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544949441<902092@
2025/0307715-0 - AREsp 3021151 Petição : 2026/0009416-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:09:56
Código de Controle do Documento: F3B73FA4-39BD-4CC4-ADBD-E879D714896E